Tribunal: TJES
Processo: 0001454-71.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001454-71.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ANDERSON ROZA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 367 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio e pela atuação da Guarda Municipal, além de requerer absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas devem ser anuladas em razão de suposta violação de domicílio e da atuação da Guarda Municipal; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação por tráfico, ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação; (iii) examinar se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio é válida quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE 603.616. No caso, o ingresso foi precedido pela visualização do descarte de entorpecentes pelo apelante.

A atuação da Guarda Municipal é legítima em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301, do CPP, e da jurisprudência do STF (ADPF 995).

A materialidade e autoria estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes dos guardas municipais.

A quantidade de droga (265,4g de haxixe) e a apreensão de balança de precisão evidenciam a finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025, DJe 06.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.604.286/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg-HC 659.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 22.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001454-71.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANDERSON ROZA VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à entrada na residência sem autorização judicial para tanto e pela atuação da Guarda Municipal.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (
RE 603.616
, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, conforme consta dos depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da ocorrência, a guarnição se dirigiu ao local para averiguar denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes. Narram que, ao chegarem na frente do imóvel, visualizaram o apelante que, ao perceber a presença da viatura, correu para o segundo pavimento e arremessou objetos no telhado da casa vizinha.

Dessa forma, tem-se que a denúncia anônima foi corroborada pela observação direta de conduta evasiva e de descarte de material (posteriormente identificado como haxixe), contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
[...] 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar... (STF; RE 1492256 AgR-EDv-AgR; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Julg. 17/02/2025; DJE 06/03/2025).

Prosseguindo, a defesa ainda argumenta que a Guarda Municipal não seria competente para a realização da referida abordagem, por realizar atividade investigativa.

No ponto, ainda que não detenham a função de policiamento ostensivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a atuação dos guardas municipais nas hipóteses de flagrante delito, com respaldo no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer do povo a “
[...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
”, sendo permitida a atuação da Guarda Municipal em ações voltadas à segurança pública, inclusive em cooperação com outros órgãos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante alega afronta aos princípios constitucionais da colegialidade e do devido processo legal, além de questionar a licitude do ingresso em imóvel por guardas municipais sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso especial, viola o princípio da colegialidade. 3. A questão em discussão também envolve a legalidade da atuação dos guardas municipais em prisão em flagrante e busca domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno do STJ e pela Súmula 568 do STJ, permitindo a decisão unipessoal quando há jurisprudência consolidada.
5. A atuação dos guardas municipais é considerada legal, pois a prisão em flagrante é permitida a qualquer do povo, conforme o art. 301 do Código de Processo Penal, e a entrada no imóvel foi autorizada pelos ocupantes, afastando a alegação de violação de domicílio. 6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade das guardas municipais para atuar em ações de segurança pública, inclusive em cooperação com outros órgãos, e a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.[...] (AgRg no AREsp n. 2.604.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 995
, reconheceu que as Guardas Municipais são órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. No presente caso, a ação foi reativa a uma conduta criminosa presenciada, não se tratando de investigação dissimulada, mas de prisão em flagrante de crime permanente.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
MARCIO ANDERSON ROZA VIEIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 14288186).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 24 de junho de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Dulcinópolis, nº 174, bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 04 (quatro) pedaços grandes de haxixe e 01 (uma) balança de precisão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revelam os autos que Guardas Municipais em patrulhamento preventivo se dirigiram ao aludido endereço, visando apurar informações de denúncias anônimas sobre um indivíduo que estaria fazendo entregas de entorpecentes ilícitos com uma motocicleta. Ao chegarem na frente da residência de nº 174, os agentes da lei visualizaram o denunciado no interior do imóvel, que ao perceber a movimentação da Guarnição, correu para o segundo pavimento da residência e arremessou objetos no terraço da casa da frente, diante da atitude suspeita, os guardas municipais adentraram na residência e abordaram o denunciado. Consta dos autos que, realizadas buscas no terraço onde os guardas avistaram o denunciado arremessando objetos, foi encontrado 01 (um) "pedaço grande de haxixe". Ato contínuo, com apoio da equipe K9 e com auxílio de um cão de faro "Mufasa", foram encontrados no interior da residência mais 03 (três) "pedaços de grande de haxixe" e 01 (uma) balança de precisão [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, sediadas no ID 15264823, a defesa postula:
(i)
a absolvição do acusado por insuficiência probatória; e,
(ii)
a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo abstrato, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 14287938), Auto de Apreensão (ID 14287938 - Pág. 22), e, principalmente, do Laudo de Exame Químico (ID 14287981), que atestou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), com massa total de 265,4 gramas.

Quanto à
autoria
, também entendo que restou devidamente comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Observa-se que os agentes públicos responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar depoimento em juízo (ID 14287979), a Guarda Municipal Hadassa Botto Fiorot Alves relatou o ocorrido da seguinte forma:

“[...] que recebeu informes no sentido de que o acusado comercializava drogas com sua motocicleta; que ao chegar no local visualizou Márcio tentando dispensar objetos no telhado da casa vizinha; que foi realizada a abordagem e buscas no telhado, onde constatou-se que o objeto era haxixe; que com o apoio do K9 foi possível localizar mais drogas e uma balança de precisão na residência do acusado [...]”.

No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal Renato Alexandre Alves Messias, que em juízo corroborou a visualização do descarte da droga e a posterior localização dos entorpecentes e da balança de precisão. Vejamos:

“(...) que recebeu denúncias de transeuntes; que se deslocou até a residência do réu a fim de averiguar o que lhe foi relatado; que chegando no local se recordou que já conhecia o acusado de outras abordagens; **
que

tentou

acessar a residência com a anuência da tia do réu; que recebeu via rádio um informe de sua colega Hadassa informando ter visualizado o acusado dispensando droga no telhado vizinho; que o K9 foi acionado e então foram localizados mais entorpecentes”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos, meu entendimento é o de que o depoimento desses servidores ganha especial importância, possibilitando avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar interesse particular na investigação, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos e gozam de fé pública.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] II – No caso concreto... os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos... (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 22/09/2021).

Quanto ao acusado, em juízo, alegou que a droga era para seu próprio consumo. Logo, a versão do acusado é contrária aos depoimentos dos guardas municipais e às circunstâncias da apreensão.

Depreende-se dos autos que o apelante guardava 265,4 gramas de haxixe, quantidade incompatível com o mero uso imediato. Relevante anotar que a apreensão de uma balança de precisão é forte indicativo da destinação comercial. Ademais, a conduta de tentar se desfazer do material ao avistar a viatura é comportamento típico de mercancia.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, utilizando o lucro para sustentar o vício.

Portanto, diante dos suficientes elementos probatórios coligidos, restou comprovada a prática delituosa, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de absolvição, tampouco o de desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)